Tribunal: TJDFT
Processo: 0703945-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra ato judicial proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia. O recurso não foi conhecido. O recorrente interpôs agravo interno (ID n. 23358081). Antes de seu julgamento, foi prolatada sentença no processo de origem. Intimado, nos termos do art. 10 do CPC, o agravante manifestou concordância com a perda superveniente do objeto do recurso (ID n. 25651676). É a síntese do necessário. Decido. A prolação da sentença nos autos de origem implica em perda de objeto do agravo interposto contra decisão interlocutória. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. Diante da superveniência da sentença proferida no feito principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento e agravo interno pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. (Acórdão n.1067740, 07130448320178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda superveniente de objeto. Intimem-se.